Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738173-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL MARIA MARANGON AGRAVADO: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Isabel Maria Marangon contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 238558519 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela recorrente contra Construtora Da Vinci Ltda., não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 239855530 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 246076642 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 76019978), a agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Destaca que não houve satisfação da obrigação de pagar quantia certa correspondente a R$1.504.170,46 (um milhão quinhentos e quatro mil cento e setenta reais e quarenta e seis centavos). Afirma que os sócios da executada criaram outras pessoas jurídicas para continuar o exercício das atividades e não cumprir obrigações de pagar quantia. Argumenta que “O único meio de procurar receber o que devido é somente os bens dos sócios, o que foi indeferido pela MM. Juíza a quo, sob a fundamentação de que não se trata de direito do consumidor”. Pondera que “(...) a desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pugna “(...) pela antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a MMa Juíza a quo o suspenda a decisão mantendo os sócios no polo passivo, deferindo o incidente, para prosseguir com o bloqueio dos bens deles, recebendo a agravante o que é devido, coibindo as manobras jurídicas da agravada”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) nos termos acima formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada”. Preparo recolhido (ID 76022033). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 76026394, referente ao agravo de instrumento n. 0739640-94.2023.8.07.0000, conhecido e desprovido. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado Isabel Maria Marangon contra Construtora Da Vinci Ltda. Não satisfeito o débito (ID 163738465 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001), a exequente pleiteou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 179021236 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001). O r. Juízo de origem deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 184000745 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001). Os sócios da executada foram citados por edital (IDs 224501143 e 224854909 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001). Contestação apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadora Especial (ID 234560022 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001). Réplica ao ID 165708913 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001. Na sequência, o r. Juízo de origem não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 238558519 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da referida decisão: A parte credora, por meio da petição de ID Num. 179021236, requer a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios da pessoa jurídica devedora sejam alcançados na presente causa. Ocorre que, inexiste nos autos causa jurídica suficiente para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, no intuito de atingir os bens dos sócios, tendo em vista que o princípio da autonomia da pessoa jurídica possibilita a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distintos de seus sócios. Por se tratar de medida de cunho excepcional, mostra-se necessário o atendimento aos requisitos autorizadores para caracterização do instituto da desconsideração, o que não se verifica. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a parte autora não demonstrou, ainda que minimamente, a existência das situações descritas. Ademais, ao contrário do alegado pelo credor, o encerramento irregular da sociedade e o mero inadimplemento da pessoa jurídica, por si só, não é causa suficiente para aplicação da desconsideração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE PELOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. ELEMENTO INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas relações civis e não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica rege-se pela teoria maior e deve atender aos pressupostos do art. 50 do Código Civil. 2. A sua interpretação pela doutrina indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres). 3. Nesse sentido, o mero encerramento irregular da empresa, sem que se caracterize a intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1612987, 07144584320228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a decisão agravada, ainda que não tenha mencionado cada um dos argumentos deduzidos pela exequente, concluiu se tratar de fundamentos que, juntos, pretendiam direcionar à conclusão de abuso da personalidade jurídica para fins de desconsideração, hipótese rechaçada pelo magistrado a quo. 2. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica quando houver "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 3. Na linha de entendimento desta e. Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de bens penhoráveis e a dissolução irregular da empresa não se afiguram como elementos suficientes a caracterizar as hipóteses legais de instauração do incidente, medida, ressalte-se, excepcional. 4. Diante da ausência de demonstração mínima de prática de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a manutenção da decisão agravada que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604360, 07386030320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, o não pagamento dos débitos em execução e a ausência de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o redirecionamento da obrigação decorrente deste feito para os seus respectivos sócios. Destaca-se ser incabível a aplicação da teoria menor da desconsideração, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata aqui de uma relação de consumo. Assim, atentando-se ao disposto no § 4o do art. 134 do CPC, e ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Descadastrem-se os sócios RONAN FIGUEIREDO DE FARIA e CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO do polo passivo da execução. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, no prazo de 15 (quinze) dias. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 239855530 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 246076642 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001). Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento (ID 76019978), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi inserido no ordenamento pátrio com o claro objetivo de desestimular a prática de atos abusivos pelo devedor e de viabilizar a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica pelos danos causados por esta. O art. 50 do Código Civil estabelece as seguintes condições para a desconsideração da personalidade jurídica: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Assim, somente se evidenciado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, segundo as balizas trazidas pelos parágrafos do art. 50 do CC, incluídos pela Lei n. 13.874/2019, o juiz estará autorizado a deferir o requerimento de desconsideração para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais. Sobre esses requisitos, cumpre destacar que, com a inovação da Lei n. 13.874/19, houve um maior detalhamento das situações que configuram o efetivo desvio de finalidade e a confusão patrimonial, de modo a tornar mais objetiva a análise de sua incidência, resguardando, assim, a excepcionalidade do instituto. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, nem mesmo o encerramento irregular das atividades associado à inexistência de bens tem o condão de autorizar a desconsideração se não comprovados os demais requisitos legais. Apesar do esforço argumentativo da agravante, não constam nos autos, neste momento processual, sem a devida a observância do contraditório, elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do CC e, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução, e também do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.